Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-51.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEPENDE DA SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA DE QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA.
2. OBVIAMENTE QUE, HAVENDO FUNDADAS DÚVIDAS OU IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA, NADA IMPEDE QUE O MAGISTRADO PROCEDA À AFERIÇÃO DA REAL NECESSIDADE DO POSTULANTE, ANÁLISE ESTA INTRINSECAMENTE RELACIONADA ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO.
3. OCORRE QUE, NA PRESENTE HIPÓTESE, A AUTORIDADE COATORA, AO INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, O FEZ NÃO PORQUE VERIFICOU NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA, MAS SIM PORQUE O IMPETRANTE NÃO ACOSTOU PROVAS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO, EM DEMÉRITO À PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE QUE GOZAM AS AFIRMAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA.
4. A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS NÃO TRAZ QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DE IGUAL MODO, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO OU JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA QUE PUDESSE COLOCAR EM XEQUE A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DO IMPETRANTE E DE SUA FAMÍLIA.
5. NÃO SUFICIENTE, A IMPETRANTE COLACIONOU AOS AUTOS (ID 27357848 E 29812539) CARTEIRA DE TRABALHO E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, DEMONSTRANDO A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
6. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000220-51.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BENEDITO BRUNO DA SILVA - CPF: 171.831.111-72 (IMPETRANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), D. JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020